Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-14.2022.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002625-14.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Felipe Guimarães Freitas Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por Felipe Guimarães Freitas contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa. A defesa requereu a absolvição sumária por negativa de participação no delito, subsidiariamente a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, além da concessão da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade. O juízo de origem manteve a decisão recorrida, e o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de concessão da justiça gratuita pode ser apreciado nesta fase processual ou se compete ao Juízo da Execução Penal examiná-lo; e (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente no homicídio para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A apreciação do pedido de gratuidade da justiça para fins de suspensão ou isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições para aferir a situação econômica atualizada do condenado no momento da exigibilidade da obrigação pecuniária. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, constituindo juízo de admissibilidade que não pode se apoiar em meras conjecturas ou elementos probatórios frágeis. O princípio do in dubio pro societate não autoriza a superação de lacunas probatórias nem afasta a incidência da presunção de inocência, devendo a pronúncia observar standard probatório compatível com a elevada probabilidade de autoria exigida pelo art. 413 do CPP. Depoimentos indiretos ou de “ouvir dizer” desacompanhados da identificação da fonte originária e de elementos autônomos de corroboração não constituem suporte idôneo para fundamentar a pronúncia. O único elemento que buscou vincular o recorrente ao crime consistiu no depoimento de investigador policial que reproduziu informações obtidas durante as investigações, sem relatar fatos presenciados diretamente e sem confirmação por outras provas produzidas em juízo. A testemunha ocular do homicídio reconheceu apenas a presença dos executores materiais na cena do crime, não atribuindo ao recorrente qualquer atuação, comando, planejamento ou participação na empreitada criminosa. A ausência de provas judicializadas e de indícios mínimos consistentes acerca da participação do recorrente impede sua submissão ao Tribunal do Júri, sob pena de fundamentar a acusação exclusivamente em boatos e informações extrajudiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e IMPRONUNCIAR o recorrente FELIPE GUIMARÃES FREITAS, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. Tese de julgamento: Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de gratuidade da justiça relacionado à exigibilidade de custas processuais decorrentes da condenação criminal. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo admissível a utilização do in dubio pro societate para suprir deficiência probatória. Depoimentos indiretos ou de “ouvir dizer”, desacompanhados de identificação da fonte e de provas corroborativas, não constituem fundamento idôneo para a pronúncia. A ausência de elementos probatórios judicializados que demonstrem, com elevada probabilidade, a participação do acusado impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002625-14.2022.8.05.0088, em que figura como recorrente FELIPE GUIMARÃES FREITAS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau e IMPRONUNCIAR o recorrente FELIPE GUIMARÃES FREITAS, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, tudo nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada o sistema.